Tribunal: TJBA
Processo: 8087397-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÕES CRIMINAIS N° 8087397-06.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR-BA.

APELANTE: HEDER DE SOUZA SERRA

ADVOGADOS: REBECA MATOS LORENA, OAB Nº. 36.226 E LORENA CORREIA, OAB Nº. 34.610

APELANTE MATEUS MASCARENHAS NUNES

ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO

157, § 2º, INCISO II C/C § 2º-
A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
, EM CONCURSO FORMAL.

1
)

RECURSO INTERPOSTO POR M
ATEUS MASCARENHAS NUNES:

1.1
)

DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1.2
)
DECOTE DAS CONSE
QUÊNCIAS
DO CRIME. PRIMEIRA FASE DO SISTEMA DOSIMÉTRICO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.3
)

FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) RELATIVA À
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.
JUÍZO PRIMEVO QUE NÃO SE
DESINCUMBIU
D
O
ÔNUS
DE FUNDAMENTAR

PATAMAR MENOR.
PRECEDENTES DO STJ.
PROVIMENTO.

2)
RECURSO INTERPOSTO POR
HEDER DE SOUZA SERRA:

2.1
)
PRELIMINAR. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIABILIDADE.
APELANTE QUE
NÃO RELATOU AGRESSÕES
DURANTE O INTERROGATÓRIO.
DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS HARMÔNICOS, COERENTES E SEM CONTRADIÇÕES. LESÕES CAUSADAS POR POPULARES APÓS A QUEDA DA MOTOCICLETA. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS
QUE
GOZAM DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E FÉ PÚBLICA. LESÕES CORPORAIS COMPATÍVEIS COM A VERSÃO DOS AGENTES.
PRECEDENTE DA CORTE DA CIDADANIA. REJEIÇÃO.

2.2
)
MÉRITO:

2.2.1
)

PRIMEIRA FASE DO SISTEMA DOSIMÉTRICO. ARTIGO 59 DO CPB.

2.2.1.
1
)
DECOTE DA
CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA
QUE
ULTRAPASSOU O PADRÃO DESCRITO NO TIPO PENAL. GRAU DE REPROVABILIDADE EXACERBADO, EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.
APELANTES QUE,
MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, APONTARAM ARMA DE FOGO PARA A CABEÇA DAS VÍTIMAS, EMPURRANDO-AS COM O CANO DO ARTEFATO. MAIS DE DEZ
OFENDIDOS
FORAM TRANCADOS EM SALAS.
DESPROVIMENTO.

2.2.
1
.
2
)
AFASTAMENTO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
INVIABILIDADE.

J
UÍZO
PRIMEVO QUE CONSIDEROU
A ARMA
DE FOGO
COMO MAJORANTE E O CONCURSO
DE PESSOAS
COMO CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA.
PRÁTICA QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.

DESPROVIMENTO.

2.2.
1.3
)

REMOÇÃO DAS
CONSEQUÊNCIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
RESULTADOS
QUE
EXTRAPOLARAM A ESSÊNCIA DO TIPO PENAL. PREJUÍZO FINANCEIRO NÃO RESSARCIDO. CONSERTO DE MOTOCICLETA (R$ 700 A R$ 1.100) E REPARO DE VEÍCULO MERCEDES-BENZ (R$ 2.000). INTENSO ABALO PSICOLÓGICO A FUNCIONÁRIOS E CLIENTES. RESULTADO LESIVO ULTRAPASSOU
QUE
O DANO PATRIMONIAL TÍPICO DO CRIME DE ROUBO.
PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. DESPROVIMENTO.

2.2.2
)
REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §
2º-A, I,
DO CPB.
IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS). EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. DESPROVIMENTO.

2.2.3
)
RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUINDO FUNCIONÁRIOS, CLIENTES E PROPRIETÁRIOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. OFENSA A PATRIMÔNIOS AUTÔNOMOS E DISTINTOS.
ARTIGO 70 DO CPB. AGENTE QUE, MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO, ATINGIU ESFERAS PATRIMONIAIS DE PESSOAS DIFERENTES.
PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ.
DESPROVIMENTO.

2.2.4
)
REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA AO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ,
APLICA-SE A FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PELA PRÁTICA DE 2 INFRAÇÕES; 1/5, PARA 3 INFRAÇÕES; 1/4 PARA 4 INFRAÇÕES; 1/3 PARA 5 INFRAÇÕES E 1/2 PARA 6 OU MAIS INFRAÇÕES; E 2/3, PARA 7 OU MAIS INFRAÇÕES.
PELO MENOS 05 (CINCO) VÍTIMAS ATINGIDAS. PATAMAR CORRETO. DESPROVIMENTO.

2.2.
5
)
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) RELATIVA À
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
APLICAÇÃO DE OFÍCIO. ARTIGO 580 DO CPPB. BENESSE RECONHECIDA E
EMPREGADA
AO OUTRO RECORRENTE.

PATAMAR MENOR QUE DEVE SER FUNDAMENTADO. JUÍZO PRIMEVO QUE NÃO SE
DESINCUMBIU
DESSE ÔNUS.
PRECEDENTES DO STJ
.

3
)
DOSIMETRIA NOVO CÁLCULO:

3.1
)

HEDER DE SOUZA SERRA:
PENA REDIMENSIONA
DA

PARA
10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO,
MANTENDO-SE OS

179 (CENTO E SETENTA E NOVE)
DIAS-MULTA, CADA UM CORRESPONDENTE À 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS,
EM REGIME
INICIAL
FECHADO.

3.2
)

MATEUS MASCARENHAS NUNES:
SANÇÃO REAJUSTADA PARA
1
2
(
DOZE
)
ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO,
MANTENDO-SE OS

268 (DUZENTOS E SESSENTA E OITO)
DIAS-MULTA, CADA UM CORRESPONDENTE À 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FAT
OS, EM

REGIME INICIAL FECHADO
.

4)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

5) CONCLUSÃO:
CONHECER
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO POR
MATEUS MASCARENHAS NUNES
, APENAS PARA
AJUSTAR
A FRAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO PARA 1/6 (UM SEXTO)
E REDIMENSIONAR A
SANÇÃO PARA
1
2
(
DOZE
)
ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO,
ALÉM DE

268 (DUZENTOS E SESSENTA E OITO)
DIAS-MULTA, CADA UM CORRESPONDENTE À 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS,
EM REGIME
FECHADO
;
E
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO M
É
RITO, DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO
POR
HEDER DE SOUZA SERRA,
EXCLUSIVAMENTE PARA ADEQUAR
A FRAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO PARA 1/6 (UM SEXTO)
E
REAJUSTAR
A
SANÇÃO PAR
A
10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO,
ALÉM DE

179 (CENTO E SETENTA E NOVE)
DIAS-MULTA, CADA UM CORRESPONDENTE À 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS,
EM REGIME FECHADO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
Nº.
8087397-06.2024.8.05.0001
,
oriunda
s
da Comarca de
Salvador
/BA., tendo como Apelante

MATEUS MASCARENHAS NUNES
e EDER DE SOUZA SERRA

e,
Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE
e, nessa extensão,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso interposto por
MATEUS MASCARENHAS NUNES
;
e
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR
e, no m
é
rito,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso
interposto
por
HEDER DE SOUZA SERRA
,
c
onforme certidão de
julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR